Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
28/10/2022
Número: 0600068-76.2022.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 15/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária c/c pedido liminar,
autuada sob o nº 0600068-76.2022.6.16.0000, interposta por João Carlos Ribeiro em face do
Diretório Estadual, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - 15, com fundamento,
especialmente, no Inciso IV, do §1º, do artigo 1º, da Resolução nº 22.610/2007 do TSE, alegando, em
síntese, que é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB desde 07/02/2020, o que lhe
permitiu disputar e ser eleito Vereador no município de Pinhais/PR, no pleito eleitoral de 2020.
Ocorre que, na sua permanência na referida agremiação partidária ocorreram diversas
discriminações desde o momento de seu cadastro no pleito eleitoral de 2020, pois não foi
cadastrado como afrodescendente, sendo que sua trajetória e de sua mãe na luta contra o
preconceito racial são amplamente conhecidas. Assevera que por conta de seu cadastro "errado"
não concorreu como afrodescendente e não teve acesso ao fundo partidário que disponibilizava a
cota racial, a título de exemplo o candidato a prefeito Aloisio Nascimento recebeu R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) e a candidata a vereadora "Juliana da Pani" R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
da cota racial do MDB. Afirma que não ganhou sequer um santinho para distribuir, nenhum apoio
na parte da gasolina, pelo contrário não teve apoio algum de sua agremiação. Em período de
campanha política não teve horário de rádio e TV. Chegou à conclusão de que existia uma
perseguição política vez que em 2016 se dirigiu ao GAECO, apresentando uma gravação de
conversa particular com o sr. Sidney Armelin, ex-assessor de Leonildo Sandri, desafeto do Autor,
em cuja gravação é citado o nome de William de Jesus de Lima e Eduardo Luiz Ferreira da Silva,
que trabalhavam para o sr. Leonildo Sandri na época, logo respondem ao processo criminal autos
nº 0015132-84.2017.8.16.0033. Os dois nomes passaram a figurar como réus nos autos citados, hoje
ocupam cargos na assembleia legislativa no Estado do Paraná de indicação do Deputado Antonio
Anibelli Neto que também é presidente estadual do MDB. (Requer: seja concedido os benefícios da
justiça gratuita, conforme fundamentação; seja recebida a presente, concedendo-se medida liminar
inaudita altera pars, no sentido de autorizar a desfiliação imediata da Autor dos quadros do MDB,
sem prejuízo do atual mandato de Vereador; sejam julgados totalmente procedentes os pedidos
para declarar a desfiliação partidária da Autor do MDB, com fundamento no que dispõe o Inciso IV,
do § 1º, do artigo 1º, da Resolução 22.610/2007 do Tribunal Superior Eleitoral, assegurando a
manutenção do mandato em exercício; que seja dada a preferência de julgamento ao caso em
mesa, nos termos do artigo 12 da Resolução 22.610/2007 do Tribunal Superior Eleitoral; ref. Autos
nº 0005084-80.2008.8.16.0001 - PROJUDI - 11ª Vara Cível de Curitiba).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

JOAO CARLOS RIBEIRO (REQUERENTE)
DANILO VIEIRA DE CASTRO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERIDO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório
Estadual) (REQUERIDO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43229
301
27/10/2022 17:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.484

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600068-76.2022.6.16.0000 – Pinhais – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: JOAO CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO: DANILO VIEIRA DE CASTRO - OAB/PR86254
REQUERIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
REQUERIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório Estadual)
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. VEREADOR ELEITO NO PLEITO DE 2020.
CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDA PELA PRESIDENTE DO
ÓRGÃO MUNICIPAL, SEM A DEVIDA PUBLICIDADE
SEQUER EM ÂMBITO PARTIDÁRIO E SEGUIDA DE
ATOS PRATICADOS PELO REQUERENTE NA
CONDIÇÃO DE FILIADO. CARTA APRESENTADA EM
JUÍZO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. INVALIDADE
DA CARTA DE ANUÊNCIA. ALEGAÇÃO DE GRAVE
DISCRIMINAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA E FALTA DE ATUALIDADE DOS FATOS
ALEGADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA.
PEDIDO CONTRAPOSTO DE PERDA DO MANDATO
Num. 43229301 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA
ELABORADO PELO PARTIDO. INOCORRÊNCIA DE
DESFILIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO.
1. Considerando que após a emissão da Carta de
Anuência pela então presidente do órgão municipal não
houve publicidade da desfiliação sequer em âmbito
partidário; que o requerente continuou atuando enquanto
filiado, inclusive sendo eleito como membro de chapa de
Diretório e que se passou longo lapso temporal de mais de
quatro meses desde a sua emissão, é certo que a carta de
anuência apresentada não se mostra apta a configurar
justa causa para a desfiliação em apreço, nos termos do §
6º do art. 17 da Constituição Federal, incluído pela EC nº
111, de 28.9.2021.
2. Sendo frágeis as provas de que tenham ocorrido atos
de grave discriminação pessoal, bem como não havendo
atualidade entre os fatos apontados e o ajuizamento da
presente demanda, não resta configurada a justa causa
para a desfiliação.
3. Acerca do pedido contraposto de perda do mandato, a
agremiação não possui interesse de agir, uma vez que o
autor ainda permanece filiado, não havendo notícia de sua
saída do partido, seja de forma voluntária ou arbitrária, o
que implica dizer que o mandato continua com o partido,
de modo que deve ser extinto, sem resolução do mérito,
nos termos do inciso VI, do art. 485 do Código de
Processo Civil.
4. Ação de justificação de desfiliação partidária que se
julga improcedente. Pedido contraposto extinto sem
resolução do mérito

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

1. Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária proposta por
JOÃO CARLOS RIBEIRO, vereador no município de Pinhais, em face do PARTIDO DO
Num. 43229301 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) – ÓRGÃO PROVISÓRIO
ESTADUAL, sob a alegação de grave discriminação política pessoal.

Segundo a inicial, as discriminações vêm ocorrendo desde o registro de sua
candidatura em 2020, já que o partido deixou de cadastrá-lo como afrodescendente,
apesar de sua trajetória e de sua mãe na luta contra o preconceito racial serem
amplamente conhecidas, situação que teria impedido o requerente de ter acesso ao fundo
partidário destinado à cota racial. Acrescentou que não recebeu nenhum apoio da
agremiação durante a campanha política, seja a título de doações, seja a título de
veiculação de propaganda em rádio e TV. Por fim narrou uma situação de disputa interna
partidária no âmbito do município de Pinhais, na qual o requerente estaria sofrendo
perseguição política por parte de duas pessoas, ligadas a desafeto político do requerente
e atualmente vinculadas ao Deputado Estadual Antonio Anibelli Neto, atual presidente da
agremiação na esfera estadual, culminando com a constituição de comissão provisória
em Pinhais, em substituição à chapa que teria sido legitimamente eleita para o município,
da qual o requerente fazia parte da composição.

Afirma haver concordância e anuência por parte do Diretório Municipal do
MDB, com a desfiliação do requerente, sem o reconhecimento de qualquer infidelidade,
inexistindo oposição jurídica quanto à desfiliação.

Formulou-se requerimento para concessão de medida liminar inaudita altera
pars, no sentido de autorizar à desfiliação imediata da Autor dos quadros do MDB, sem
prejuízo do atual mandato de Vereador. No mérito, requer que sejam julgados totalmente
procedentes os pedidos para declarar a desfiliação partidária da Autor do MDB, com
fundamento no que dispõe o Inciso IV, do § 1º, do artigo 1º, da Resolução 22.610/2007 do
Tribunal Superior Eleitoral, assegurando a manutenção do mandato em exercício.

Pela decisão ID 42896304 foi indeferida a tutela liminar pleiteada.

Citada, a parte ré apresentou defesa (ID 42927927), asseverando ser
improcedente o pedido, bem como apresentando pedido contraposto de perda do
mandato eletivo por parte do autor, com a nomeação de suplente para a cadeira vaga.
Em síntese, alegou ausência de anuência do partido para a desfiliação e, ausência de
prova robusta e de imediatidade no que tange à argumentação da grave discriminação
pessoal.

Dentre outros pedidos deduzidos, também foi requerida a citação do órgão
municipal do partido para que, querendo, ofereça defesa; a produção das seguintes
provas: (a) documental, consistente (a.1) em requisição ao órgão municipal do partido em
Pinhais do resultado do julgamento do recurso interposto por Aloisio Justino Nascimento;
(a.2) requisição ao Diretório Estadual das atas de deliberação acerca do episódio descrito
na inicial, consistente em análise da regularidade da eleição municipal de Pinhais-PR; (b)
testemunhal; (c) pericial, referente à comprovação da falsidade do documento consistente
na declaração da Sra. Marcia Regina Ferreira da Silva, por ter sido firmado recentemente
com data retroativa, instaurando-se incidente de falsidade do art. 19, II e 430 e ss. CPC,
rogando-se pela intimação da parte adversa para, querendo, concorde em retirá-la (par.
único, do art. 432, CPC), prosseguindo-se, caso contrário, com a produção da prova e
declaração da falsidade.
Num. 43229301 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

Em seguida, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela intimação do
autor para manifestação em relação ao pedido contraposto formulado.

Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de citação do órgão
municipal e determinou a intimação do mandatário (ID 42935842).

Apresentada impugnação à contestação pelo autor (ID 42938829), na qual
refutou os argumentos lançados pelo requerido, concordando com a realização da prova
pericial com a nomeação de perito pela Justiça e requerendo o desprovimento do pedido
contraposto. Juntou novos documentos e pugnou pela produção de prova testemunhal.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo prosseguimento do feito,
com a oitiva das testemunhas indicadas, nos termos do art. 7º da Res. TSE nº
22.610/2007.

Pela decisão ID 42956979, houve saneamento do feito, com o indeferimento
da prova pericial pugnada pelo requerido e deferimento de prova documental. A prova
testemunhal foi deferida pelo despacho ID 429703332, seguindo-se da expedição das
respectivas Cartas de Ordem.

Pelo autor foram arroladas as testemunhas WILLIAM DE JESUS DE LIMA e
ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO (ouvidas perante o Juízo da 175ª Zona Eleitoral de
Curitiba) e MARCIA REGINA PEREIRA DA SILVA (ouvida perante o Juízo da 188ª Zona
Eleitoral de Pinhais).

Pelo réu foram arroladas as testemunhas PAULO GALETO; ROGÉRIO
ELIAS CARBONI (estes ouvidos perante o Juízo da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba) e
MARCO AURÉLIO RODRIGUES, o qual deixou de comparecer à audiência designada
perante o Juízo da 175ª Zona Eleitoral, em virtude de viagem (ID 43016938, páginas
55/56).

O requerido peticionou, reiterando requerimento de intimação da testemunha,
Sr. Aloisio Justino do Nascimento, para apresentar áudio em conversa de whatsapp entre
o Autor da ação e a referida testemunha, em razão de fato superveniente descoberto em
audiência (ID 43017282).

O autor insurgiu-se em face do requerimento formulado pelo requerido,
alegando que o pleito estaria precluso (ID 43018740).

Na decisão ID 43030386 foi indeferida a designação de nova data para a
inquirição da testemunha Marco Aurelio Rodrigues, declarando encerrada a produção da
prova oral deferida a intimação da testemunha, Sr. Aloisio Justino do Nascimento, para
apresentar áudio em conversa de whatsapp entre o Autor da ação e a referida
testemunha.

A certidão ID 43053973 documenta a juntada aos autos da mídia apresentada
por Aloísio Justino do Nascimento, seguida da degravação (43053974, pág. 2) e
respectivo arquivo de áudio (ID 43053975).

Em alegações finais, o partido requerido sustenta que: a) o áudio enviado
Num. 43229301 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

pelo Autor ao Sr. Aloisio Justino do Nascimento deixa claro que não houve interesse de
sua parte na elaboração de santinhos, perfurados, adesivos e materiais de campanha; b)
se a discriminação ocorreu em 2020, deveria o Autor ter ajuizado ação tão logo passada a
referida e suposta eleição discriminatória - não o fazendo, está ausente o requisito da
imediatidade; c) No caso dos autos, os documentos, além de frágeis, vem
desacompanhados de pedido expresso de produção de prova outra, o que, nos termos da
Res. 22.610/TSE, implica em preclusão ao direito de dilação probatória; d) pela novel
composição do órgão municipal do partido reconheceu-se a nulidade absoluta da
declaração de anuência apresentada, desconstituindo-se a referida com efeitos ex tunc.
Acertada decisão, uma vez que a competência para anuir com a saída é do Partido,
através de seu órgão colegiado; e) a oitiva de testemunhas é clara em comprovar que os
membros do diretório municipal do MDB não tinham conhecimento sobre o suposto
pedido de saída do Autor; f) o Partido tomou conhecimento, com a citação, da intenção do
autor de se desfilar e, não concordando e sendo julgada improcedente a ação, deve ser
determinada a imediata entrega da cadeira ao Partido, dela detentor, caso efetivamente
concretizada a desfiliação. Requer a improcedência da ação e a procedência do pedido
contraposto de perda do mandato (ID 43065836).

O autor apresentou suas alegações finais, o requerente afirma que: a)
conforme narrado na inicial e corroborada pelas oitivas das testemunhas, denota-se que o
autor sofreu discriminação política pessoal; b) o partido MDB doou R$ 0,00 (zero reais)
para o autor, não cedeu tempo de rádio e tv, não deu suporte jurídico para o mesmo, que
não realizou seu cadastro como afrodescendente; c) o partido obrigou-o a contratar
advogado particular para pleitear alteração de foto e colacionar no registro página do
facebook, assinar sua prestação de contas e, ainda, por informação incorreta prestada,
ter que pleitear junto ao judiciário tempo de rádio e TV, dinheiro este que poderia colocar
em sua campanha para conseguir mais votos; d) com relação ao áudio anexado ressalta-
se novamente que o sr. ALOÍSIO não participava do DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
PINHAIS e trata-se de prática comum um candidato doar para outro, assim sendo, uma
vez que o sr. ALOÍSIO era candidato a prefeito, o sr. JOÃO CARLOS RIBEIRO apenas
solicitou que o mesmo doasse para outros com menos condição para se realizar a
legenda do partido, mas nunca abriu mão da verba destinada pelo partido; e) por conta da
interferência do Diretório Estadual, a testemunha Márcia, ex-vereadora do Município de
Pinhais, retirou sua candidatura, que pelas adversidades sofridas, faltaram 9 (nove) votos
para fazer uma segunda cadeira e por conta disso o autor não pode participar de
nenhuma Comissão dentro da Câmara de Pinhais; f) pessoas que respondem a
processos no âmbito judicial estão ligadas ao Presidente Estadual do partido MDB.
Requer que seja julgado totalmente procedente o pedido para declarar a desfiliação
partidária do autor do partido MDB, assegurando a manutenção do mandato em exercício
(ID 43070851).

O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer, manifesta-se pela procedência
da Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, para o fim de assegurar a manutenção
do mandato em exercício de João Carlos Ribeiro, ao fundamento de que: a) o artigo 17, §
6º, da CF trata da concordância do partido com a desfiliação, sendo uma hipótese de
justa causa que se configura com a só anuência do partido, independentemente do
fundamento invocado pelo exercente do mandato; b) in casu, o documento consiste em
via digitalizada de original impresso, em nome do vereador João Carlos Ribeiro, do qual
consta assinatura de Márcia Regina Ferreira da Silva, Presidente do Diretório Municipal
Num. 43229301 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

do Partido Movimento Democrático Brasileiro à época dos fatos, sendo posterior à
vigência da EC nº 111/2021 e inequívoca quanto a intenção do partido de permitir que o
eleito conserve o mandato em caso de desfiliação; c) os termos de anuência da
desfiliação partidária demonstram a ciência do partido sobre a existência de
animosidades partidárias e reconhecida divergência política em relação ao requerente; d)
a então presidente do órgão municipal do MDB em Pinhais/PR prestou depoimento
ratificando a carta de anuência, momento em que informou ter autonomia para assinar tal
carta e explicou que não era obrigada a comunicar a decisão ao Diretório Estadual do
partido, acrescentando que assinou a carta de anuência de outras pessoas que estariam
descontentes com o partido; e) apesar de a parte requerida afirmar que a decisão de
anuir com a saída da agremiação deveria ser do colegiado, o que se verifica dos autos
não há previsão estatutária para tanto, de modo que a então presidente do órgão
municipal do partido e João Carlos acreditavam que estavam agindo legalmente; f) a
revogação, pelo MDB, da anuência à desfiliação do autor foi posterior à sua saída e
posterior ao ajuizamento da presente ação, razão pela qual reconhecê-la como válida
contraria o direito adquirido do requerente e geraria insegurança jurídica; g) a EC nº
111/2021 não traz especificações quanto a qual órgão ou membro da agremiação seria o
competente para dar a anuência para a desfiliação, e, como não há previsão no estatuto
ou mesmo deliberação interna do MDB anteriormente aos fatos que especifique a
competência, muito menos previsão que excluísse tal atribuição do órgão municipal,
entende-se como válida a anuência concedida pela então presidente do MDB em
Pinhais/PR a João Carlos para desfiliação com manutenção do cargo eletivo que ocupa
(ID 43179641).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária proposta por JOÃO
CARLOS RIBEIRO, vereador no município de Pinhais, em face do PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) – ÓRGÃO PROVISÓRIO
ESTADUAL, sob a alegação de grave discriminação política pessoal.
Não há questões preliminares a serem enfrentadas.

No mérito, a controvérsia dos autos consiste em verificar a existência de justa
causa para amparar a desfiliação ora pretendida.

É certo que a fidelidade partidária deve ser entendida como princípio derivado
da soberania popular, calcado na necessidade de manutenção da representatividade
político-ideológica do eleitor, pelo que a saída de mandatário da legenda pela qual
Num. 43229301 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

concorreu implica, à primeira vista, na perda do mandato eletivo.
Vale dizer, portanto, que a fidelidade partidária é a regra geral e as justas causas que
autorizam o desligamento do partido devem ser consideradas como exceção e
interpretadas de forma restritiva, sendo ônus do parlamentar que se desfiliou comprovar
uma das hipóteses de justa causa.

Acerca do tema, a Constituição Federal assim prevê:

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º
deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do
mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação
considerada para fins de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e de
acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.
§ 6º Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e
os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos
perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras
hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer
caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do Fundo
Partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à
televisão.

O artigo 22-A da Lei nº 9.096/1995, no entanto, prevê hipóteses justificadoras
de desfiliação partidária e nas quais, portanto, não há perda de mandato. Confira-se a
redação do dispositivo:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem
justa causa, do partido pelo qual foi eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária
somente as seguintes hipóteses:
I – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
II – grave discriminação política pessoal; e
III – mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que
antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição,
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

Já a Resolução-TSE nº 22.610/2007, que disciplina o processo de perda de
cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária, assim dispõe:

§ 1º Considera-se justa causa:
I – incorporação ou fusão do partido;
II – criação de novo partido;
III – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
IV – grave discriminação pessoal..

Num. 43229301 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

Por fim, o § 9º do art. 11-A da Lei dos Partidos Políticos (introduzido pela Lei
no 14.208/2021), consigna que:

Art. 11-A Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a
qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior
Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária.
(...)
§ 9º perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, de partido que integra federação.

Reconhece-se a justa causa, portanto, nos seguintes casos:

– incorporação ou fusão do partido;

– criação de novo partido;

– mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;

– grave discriminação pessoal;

- mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede
o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao
término do mandato vigente;

- não atingimento pelo partido da cláusula de barreira;

- anuência do partido;

No caso concreto, o requerente argui a existência de duas justas causas para
a desfiliação em questão, quais sejam, na ordem em que foram abordadas na petição
inicial: a) grave discriminação pessoal contra o autor e; b) emissão de carta de anuência
pela agremiação, concordando com a desfiliação.

Passa-se, então, à análise de cada uma das justificativas invocadas para a
configuração de justa causa. Todavia, procede-se com a análise na ordem inversa em
que foram abordadas na petição inicial em função de que, em se acolhendo a carta de
anuência apresentada, fica prejudicada a análise das demais alegações do requerente
acerca da grave discriminação pessoal.

a) Da validade da carta de anuência

Quanto ao tema, a Emenda nº 111, de 28 de setembro de 2021, trouxe
alteração no texto constitucional, autorizando a desfiliação partidária sem perda do
mandato, quando há a anuência do partido. Confira-se:
Num. 43229301 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:
(...)
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados
Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido
eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de
outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em
qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do
fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e
à televisão.
(Sem grifo no original)

Neste passo, a carta de anuência partidária, por si só, autoriza a
desfiliação do requerente sem a perda do mandato, decorrente de previsão expressa
do citado artigo 17.

Neste sentido, cita-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. ART. 17, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. Inexistindo necessidade de dilação probatória na espécie, afigura–se
possível o julgamento antecipado do mérito da demanda, nos termos dos
arts. 6º e 12 da Res.–TSE nº 22.610/2007 e do art. 355, I, do CPC.
2. A anuência da agremiação ao desígnio de desfiliação partidária de
mandatário eleito pelo sistema proporcional encontra previsão no novel
§ 6º do art. 17 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 111, de
28.9.2021.
3. A norma é aplicável ao caso dos autos, visto que a ação de justificação de
desfiliação partidária foi ajuizada em 7.10.2021, posteriormente ao início da
vigência da emenda constitucional susodita.
4. No caso, manifestada anuência partidária nos autos, reputa–se
autorizado ao parlamentar requerente desfiliar–se da agremiação pela
qual se elegeu no pleito de 2018, sem a perda do mandato, à luz do
indigitado art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
5. Pedido julgado procedente para declarar justificada a desfiliação de Pedro
Lucas Andrade Fernandes Ribeiro do PTB, sem a perda de seu mandato.
(TSE. AJDesCargEle nº 060056219. Rel. Min. Edson Fachin. DJE de
10/03/2022) (Sem grifo no original)

No caso, o requerente apresentou versão digitalizada de Carta de Anuência
(ID 42894776), a qual contém declaração de vontade no sentido da concordância com a
desfiliação e comprometimento em não usar as prerrogativas visando a manutenção do
Num. 43229301 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

mandato com a agremiação.

Aludido documento é datado de 10 de outubro de 2021 e vem assinado tão
somente por MÁRCIA REGINA FERREIRA DA SILVA, então presidente do Diretório
Municipal à época correspondente à data do documento. Destaca-se que não há o
reconhecimento de firma no documento em questão.

Ocorre que a ação veio a ser proposta somente em 15 de fevereiro de 2022,
portanto, mais de 04 meses após a data de emissão do documento.

A agremiação requerida chegou a levantar a suspeita de falsidade, trazendo a
hipótese de que o documento em questão teria sido firmado recentemente, mas com data
retroativa, pugnando pela "instauração de incidente de falsidade do art. 19, II e 430 e ss.
CPC, rogando pela intimação da parte adversa para, querendo, concordar em retirá-la
(parágrafo único, do art. 432, CPC), prosseguindo-se, caso contrário, com a produção da
prova e declaração da falsidade".

Por sua vez, em sede de impugnação à contestação, o requerente defende
que a alegação de falsidade do documento em questão é feita “de maneira leviana e sem
compromisso, uma vez que o ônus da prova cabe a quem acusa” e afirma concordar com
a prova pericial, "desde de que seja perito nomeado pelo juízo a realizar a perícia”.

Denota-se, portanto, que a arguição de falsidade do documento ancorava-se
na suspeita de que a declaração de anuência firmada pela então presidente da
agremiação teria “sido produzida apenas agora e não ao tempo em que consta datada”,
ou seja, o requerido levanta dúvida quanto a data em que o documento efetivamente foi
produzido.

Pela decisão ID 42956979, foi indeferida a instauração do incidente de
falsidade, bem como a realização da prova pericial, por se entender que a falsidade que
se buscava comprovar seria de natureza ideológica e porque o documento em questão
continha declaração de vontade, de modo que que o reconhecimento de sua falsidade
poderia implicar na desconstituição de relação jurídica. Ademais, entendeu-se pela
inutilidade da realização de perícia que poderia trazer resultados imprecisos e que a
falsidade é possível de confirmação por outros meios de prova.

Com efeito, esse é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, que já
decidiu que "A invalidação de atos jurídicos, cujos efeitos concretos encontram–se
exauridos, não pode ser pleiteada incidentalmente em Ação de Perda de Mandato Eletivo,
com causa de pedir e objeto delimitados" (TSE - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO nº 060189625, Acórdão,
Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico,
Tomo 34, Data 04/03/2022).

À pedido da agremiação, juntou-se aos autos documentos relativos a
procedimento administrativo, instaurado perante o Diretório Municipal, pelo qual foi
questionada a validade da carta de anuência (Denominado como “Processo Interno
01/2022 MDB Pinhais”, cujas cópias encontram-se nos ID’s 42966521 e 42970612).

No ID 42970612, consta cópia da Ata pela qual o Diretório Municipal
Num. 43229301 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

deliberou, em 27 de maio de 2022, pela invalidação da Carta de Anuência, bem como
cópia do voto do Relator daquele processo administrativo.

Sobre tais documentos o requerente se manifestou (ID 42973644) no
seguinte sentido:

(...) o presente procedimento administrativo, além de ser interposto após a
interposição judicial da ação de desfiliação, portanto a tentativa de
invalidação da declaração de anuência é inviável pela via administrativa,
estão tentando procrastinar os presentes autos.

No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral argumenta que "a
revogação, pelo MDB, da anuência à desfiliação do autor foi posterior à sua saída e
posterior ao ajuizamento da presente ação, razão pela qual reconhecê-la como válida
contraria o direito adquirido do requerente e geraria insegurança jurídica".

Ocorre que, ainda que não se reconheça a validade da deliberação tomada
no âmbito do procedimento administrativo partidário em questão (Denominado como
“Processo Interno 01/2022 MDB Pinhais”, cujas cópias encontram-se nos ID’s 42966521
e 42970612), o fato é que há inconsistências quanto ao contexto em que teria sido
emitida e apresentada a carta de anuência questionada nos presentes autos.

Conforme já destacado anteriormente, a Carta é datada de 10 de outubro de
2021 e vem assinada tão somente por MÁRCIA REGINA FERREIRA DA SILVA, então
presidente do Diretório Municipal à época correspondente à data do documento,
destacando-se que não há o reconhecimento de firma no documento em questão,
providência que seria útil para afastar dúvidas quanto à data em que o documento
efetivamente fora emitido.

O que chama mais a atenção é o comportamento contraditório tanto do
requerente, quanto da então presidente do Diretório Municipal logo em seguida à suposta
emissão da Carta.

Em consulta ao sistema FILIA, verifica-se que o requerente ainda encontra-se
filiado ao partido, o que significa que o nome do requerente continua sendo mantido na
lista interna do partido submetida a processamento perante à Justiça Eleitoral.

Não há prova nos autos no sentido de que, à época em que fora emitida a
Carta de Anuência, tanto o requerente, quanto a presidente da Agremiação tivessem
providenciado a formalização da desfiliação perante à Justiça Eleitoral.

Note-se que, à época da data de emissão da Carta, estava vigente o § 1º do
art. 24 da Res. TSE. 23.596/2019, de seguinte teor:

Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao
órgão de direção municipal ou zonal e ao juiz eleitoral da zona em que for
Num. 43229301 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

inscrito.
§ 1º A desfiliação comunicada pelo eleitor, consoante prevê o art. 21 da Lei
nº 9.096/1995, deverá ser registrada na relação correspondente no
sistema de filiação partidária. (Revogado pela Resolução nº 23.668/2021)

Infere-se, portanto, que nem a senhora MÁRCIA registrou a desfiliação no
FILIA e nem o requerente providenciou a comunicação da desfiliação ao juízo
eleitoral de sua inscrição, o que significa que a desfiliação não se tornou pública.

Entendendo ser válida a emissão da Carta de Anuência pela então presidente
da agremiação, a Procuradoria Regional Eleitoral argumenta que "apesar de a parte
requerida afirmar que a decisão de anuir com a saída da agremiação deveria ser do
colegiado, ao que se verifica dos autos não há previsão estatutária para tanto, de modo
que a então presidente do órgão municipal do partido e João Carlos acreditavam que
estavam agindo legalmente" e que "a EC nº 111/2021 não traz especificações quanto a
qual órgão ou membro da agremiação seria o competente para dar a anuência para a
desfiliação, e, como não há previsão no estatuto ou mesmo deliberação interna do MDB
anteriormente aos fatos que especifique a competência, muito menos previsão que
excluísse tal atribuição do órgão municipal".

No entanto, ainda que a EC nº 111/2021 não chegue à minúcia de explicar
qual órgão ou membro partidário possa emitir a Carta de Anuência, bem como que não
haja expressa previsão estatutária a respeito, no caso concreto, a total ausência de
formalidade, publicidade e de contemporaneidade com que a carta fora apresentada
perante a Justiça Eleitoral (mais de 04 meses após a sua emissão) reduz de forma
significativa a sua credibilidade.

Sequer no âmbito interno partidário há qualquer prova nos autos no sentido
de que outras pessoas, além da presidente da agremiação e do requerente, tivessem
conhecimento da emissão da Carta de Anuência.

Mais do que isso, o próprio requerente apresentou documentos que
demonstram que, mesmo após a data de emissão da Carta de Anuência (10 de
outubro de 2021), ele continuou participando de atos no âmbito interno partidário,
na condição de filiado, tendo inclusive chegado a compor chapa que concorreu em
eleições internas partidárias.

Note-se que no ID 42894768, o requerente juntou Ata de Convenção
Municipal, realizada em 25 de outubro de 2021. Na referida ata consta que "Os
convencionais assinaram o livro de presença, depois de comprovada, pela Secretária,
a sua filiaçäo partidária, e votaram . (...) Verificou-se haverem votado 147 filiados,
encontrando-se igual número de sobrecartas na urna. (...) A vista desse resultado e da
colocação dos nomes nas chapas concorrentes, a Senhora Presidente proclamou eleitos
e, automaticamente empossados para o Diretório Municipal: 1. Márcia Regina Ferreira da
Silva 2. lsrael Ribeiro de Jesus 3. José Rodrigues Dias 4. Leandro de Siqueira Dias 5.
José Francisco de Souza 6. Joäo Carlos Ribeiro (...) Delegado à Convenção Estadual:
1. Márcia Regina Ferreira da Silva 2. Joäo Carlos Ribeiro (...)" (destaques nossos).

Num. 43229301 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

O requerente, por ter comprovado sua condição de filiado, nos termos da
ata, votou e chegou, inclusive, a assinar a lista de presença, conforme demonstra a
página 05 do ID 42894769:

Destaca-se também que o documento 42894771 contém requerimento de
registro da chapa eleita, da qual o requerente fazia parte.

Além disso, o requerente também apresentou vídeo "da defesa oral da
eleição da chapa 1 diante do diretório Estadual que invalidaram a eleição municipal" (ID's
42894777 e 42894778) e respectiva degravação (42894772). Embora não se tenha
notícias sobre a data em que tal reunião tenha sido realizada, certamente, o autor está
admitindo que após a Carta de Anuência chegou a pleitear direitos, enquanto filiado
, perante a esfera estadual da agremiação.

Logo, ou o requerente estava desfiliado desde 10 de outubro de 2021 e a
partir de então não poderia mais ter se comportado como filiado ou não era a real
intenção nem dele nem da então presidente da agremiação a desfiliação.

No mínimo, há que se considerar que tanto o requerente, ao praticar atos na
condição de filiado, nas datas de 25 de outubro de 2021 e seguintes e meses que se
sucederam, como a presidente, ao aceitar essa situação, tacitamente revogaram os
termos da anuência expressa pela Carta datada de 10 de outubro de 2021.

É certo que não foi estabelecido, pelo constituinte, prazo para apresentação
de Carta de Anuência. Todavia, não é possível admitir o "engavetamento" de um
documento para utilização em momento a ser escolhido por livre critério do filiado,
especialmente passados tantos meses de sua emissão.

Num. 43229301 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

Nesse sentido:

"(...) No caso, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
a carta de anuência acostada aos autos não se revelou documento hábil
para justificar a desfiliação da representada do PMN, pois, além de ter
sido assinada por pessoa sem poderes para tanto, observou–se que “a
solicitação da carta de anuência no ano de 2022 tem como motivação a
suposta intenção da vereadora em participar das eleições do corrente ano
para o cargo de deputada estadual. Neste desiderato, não se pode ainda
aceitar como válido um documento emitido em 2021, ainda mais
considerando o lapso temporal e os motivos determinantes à época, sob
risco de ser uma espécie de salvo–conduto para os candidatos usarem
posteriormente contra o partido pelo qual foram eleitos, desvirtuando a
exigência de fidelidade partidária”. (TRE/CE - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO
DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO nº
060009538, Acórdão, Relator(a) Des. DAVID SOMBRA PEIXOTO,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 204, Data 20/09/2022)

Portanto, considerando o longo lapso temporal de mais de 04 (quatro)
meses entre a emissão da carta e sua apresentação, a ausência de publicidade
inclusive no âmbito interno partidário acerca da emissão da Carta de Anuência,
bem como que o requerente praticou atos na condição de filiado durante esse
período, não há como considerar válida a Carta de Anuência apresentada.

b) Da alegação de ocorrência de grave discriminação pessoal

O requerente pretende ver reconhecida justa causa para sua desfiliação, sob
a alegação de estar sofrendo, por parte da agremiação, grave discriminação política
pessoal.

É pacífico que, a grave discriminação pessoal deve ser aferida caso a caso a
fim de se concluir se os fatos configuram ofensas graves e dirigidas ao candidato de
forma individualizada e pessoal, excluindo-se os atos genéricos da agremiação que
apenas contrariem os interesses pessoais dos seus filiados.

Assim, a análise da gravidade da conduta, demanda análise subjetiva, uma
vez que os conceitos utilizados pela lei são vagos e indeterminados, só podendo ser
objetivados diante da situação concreta.

No tema, destaca-se as palavras de José Jairo Gomes:

O que é grave para uns pode não o ser para outros. O padrão da normalidade
(assim como o de moralidade) varia entre as pessoas, no tempo e no espaço;
até mesmo o clima e a geografia podem definir diferentes padrões de
comportamento e de julgamento. Não se pode negar o alto grau de
subjetivismo subjacente a essa cláusula. De qualquer sorte, na medida do
Num. 43229301 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

possível, o órgão judicial não poderá afastar-se de parâmetros objetivos ao
apreciar o conflito que lhe for submetido. O conceito em foco só poderá ser
determinado, isto é, concretizado, à vista do caso prático e de suas
circunstâncias. Nesse contexto, há que se encarecer os princípios da
tolerância e da convivência harmônica, de sorte que meras idiossincrasias
não poderão ser havidas como grave discriminação política pessoal. Somente
fatos objetivos, sérios, repudiados severamente pela consciência jurídico-
moral poderão ser assim considerados.
(Direito Eleitoral. 12ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016. P. 126).

Consoante entendimento do TSE, "a hipótese de discriminação pessoal que
caracteriza justa causa para desfiliação exige a demonstração de fatos certos e
determinados que tenham o condão de afastar o mandatário do convívio da
agremiação ou revelem situações claras de desprestígio ou perseguição" (RESPE -
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 115317 - Garça/SP, Acórdão de
06/10/2016, Relatora Min. Luciana Lóssio, DJE de 31/10/2016, Página 12-13).

Meras disputas intrapartidárias e desentendimentos pessoais não constituem
a justa causa em questão.

Segundo a inicial, as discriminações vêm ocorrendo desde o registro de sua
candidatura em 2020, já que o partido deixou de cadastrá-lo como afrodescendente,
apesar de sua trajetória e de sua mãe na luta contra o preconceito racial serem
amplamente conhecidas, situação que teria impedido o requerente de ter acesso ao fundo
partidário destinado à cota racial. Acrescentou que não recebeu nenhum apoio da
agremiação durante a campanha política, seja a título de doações, seja a título de
veiculação de propaganda em rádio e TV. Por fim narrou uma situação de disputa interna
partidária no âmbito do município de Pinhais, na qual o requerente estaria sofrendo
perseguição política por parte duas pessoas, ligadas a desafeto político do requerente e
atualmente vinculadas ao Deputado Estadual Antonio Anibelli Neto, atual presidente da
agremiação na esfera estadual, culminando com a constituição de comissão provisória
em Pinhais, em substituição à chapa que teria sido legitimamente eleita para o município,
da qual o requerente fazia parte da composição.

Ocorre que o autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a
existência da grave discriminação pessoal. Vejamos.

O requerente instruiu a inicial com os seguintes documentos:

- Requerimento de desfiliação dirigido à então presidente do órgão municipal
do Partido (ID’s 427894611 e 42894775);

- Resposta da então presidente da agremiação em âmbito municipal, em
anuência ao requerimento de desfiliação (ID’s 42894611 e 42894776);

- Ficha financeira (contracheque) do requerente junto à Câmara Municipal (ID
42894612);

Num. 43229301 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

- Extrato de conta salário (ID42894613);

- Cópia de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de ação
de indenização por danos morais ajuizada por Juarez Domingues Júnior em face de João
Carlos Ribeiro nos autos 0005084-20-80.2008.8.16.0001, pela qual foi determinado
bloqueio mensal no importe de 30% da remuneração do devedor (ID 42894766);

- Extrato da prestação de contas do requerente relativa às Eleições
Municipais de 2020 (ID 42894614);

- Certidão de Filiação Partidária (ID 42894615);

- Certidão da Composição do órgão partidário municipal no período de
26/10/2019 a 26/10/2021 (ID 42894767);

- Certidão da Composição do órgão partidário estadual no período de
03/08/2021 a 03/08/2023;
- Ata da Convenção Municipal realizada em 25/10/2021 (ID 42894768);

- Lista de presença da Convenção Municipal realizada em 25/10/2021 (ID
42894769);

- Requerimento de para registro de chapa para o Diretório Municipal (ID
42894771);

- Degravação de reunião realizada pelo órgão estadual, na qual foi deliberada
sobre a constituição de comissão provisória no município de Pinhais (ID 42894772);

- Extrato de pesquisa demonstrando o vínculo de Willian de Jesus de Lima
com a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ID 42894773);

- Extrato de pesquisa demonstrando o vínculo de Eduardo Luiz Ferreira da
Silva com a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ID 42894774)

- Vídeos de reunião realizada pelo órgão estadual, na qual foi deliberada
sobre a constituição de comissão provisória no município de Pinhais (ID’s 42894777 e
42894778);

- Vídeo de depoimento que o requerente prestou junto ao GAECO e que teria
acarretado a menção aos atuais desafetos políticos do requerente, no âmbito do
município de Pinhais (ID 42894779).

Tais documentos são deveras frágeis a comprovar as discriminações
alegadas.

Conquanto a Carta de Anuência faça menção a descontentamento e
divergências, conforme já destacado aludido documento merece ser visto com reservas.

E, com exceção à Carta de Anuência, em nenhum outro documento
apresentado é possível extrair as discriminações mencionadas.
Num. 43229301 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

O documento 42894766 contém cópia de decisão proferida em autos de
indenização por danos morais (0005084-80.2088.8.16.0001), ajuizada em 2008, por
Juarez Domingues Júnior em face do ora requerente.

O documento ID 42894614, por sua vez, contém extrato de prestação de
contas que apenas demonstra que o requerente não recebeu recursos nem do partido e
nem de outros candidatos.

No ID 42894772, verifica-se degradação de reunião ocorrida no Diretório
Estadual, não se extraindo nenhum trecho com ofensas ou discriminações ao requerente.
Ao contrário, em trecho supostamente relativo à fala do então presidente do órgão
estadual, identificado como deputado, aquele expressamente afasta as alegações de
perseguições:

- Deputado: VEJA AMIGO, VOCE CITOU O MEU NOME, SABE QUE EU
TENHO O DIREITO DE PODER CONVERSAR, NÃO TEM NADA HAVER
COM A QUESTÃO DO WILLIAM OU DO EDUARDO CERTO? O QUE
EXISTE NO MOMENTO DO MDB AONDE ALGUEM QUE SE SENTE
PREJUDICADO PROCURA UMA INSTANCIA DO PARTIDARIO PRA
PODER REVINDICAR, COMO HOJE TEM UM CASO, NÓS TEMOS
OUTROS CASOS, ENTÃO NÃO TEM NENHUM TIPO DE SITUAÇÃO, TA
BOM? (ID 42894772, pág. 4)

Ademais, o fato de documentos comprovarem que supostos desafetos do
requerente estavam vinculados ao gabinete do então presidente da esfera estadual da
agremiação não possui nenhuma correlação direta com as alegadas discriminações
sofridas.

Portanto, os documentos apresentados com a petição inicial são frágeis e
vêm desacompanhados de pedido expresso de produção de prova outra.

O requerente não trouxe nenhuma prova de que tenha demonstrado o seu
descontentamento quanto ao seu requerimento de registro de candidatura não constar a
informação de que ele se considera afrodescendente.

Por certo que é dever do candidato acompanhar o andamento se seu
requerimento de registro de candidatura, zelando pela veracidade das informações
prestadas. Não demonstrou o requerente que a agremiação tenha se recusado a corrigir
tal informação em seu cadastro, tampouco que tenha pleiteado diretamente perante a
Justiça Eleitoral a correção de tal informação.

Quanto ao alegado preterimento de recursos, o Diretório Estadual do MDB,
por e-mail de sua Secretaria, informou que "não há qualquer pedido dos candidatos de
Pinhais de destinação específica do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas (FEFC). Não há também qualquer reclamação de quem quer que seja
sobre a forma como os recursos foram distribuídos em Pinhais, nem reclamações
referentes as candidaturas de afrodescendentes. O que houve de deliberação foi o
Num. 43229301 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

seguinte: o Município que tivesse mais 50 mil habitantes, seria destinado o valor de
40 mil reais. Foi uma deliberação geral e cumprida. Esse valor foi destinado em
Pinhais ao candidato a prefeito Aloisio, mas não houve reclamações a respeito
disso" (ID 42962182, não destacado no original).

No que tange à alegação de que teria ocorrido preterimento do autor em
relação à propaganda eleitoral, não há qualquer comprovação de que tenha sido algo
intencional e nem de que teria sido dirigido exclusivamente ao autor.

Na impugnação à contestação, o requerente alega que "Foi entrado em
contato com a presidente do diretório municipal em relação a propaganda eleitoral na
rádio e na tv, porém foi informado pelo diretório municipal equivocadamente de que o
mesmo deveria realizar o pedido diante do Judiciário".

Ocorre que o documento acostado ao ID 42938830 demonstra que a
presidente da agremiação teria informado ao requerente seria um dos representantes da
agremiação pela eleição proporcional, perante a Justiça Eleitoral, para tratar o que fosse
relacionado à propaganda de rádio, o que significa dizer que ele mesmo deveria estar
acompanhado essa questão mais de perto, justamente por ser o representante dos
candidatos proporcionais.

Quanto à propaganda na televisão, verifica-se que, no dia 06/10/2020 o ora
requerente formulou, perante o Juízo Eleitoral, requerimento de direito de veiculação da
propaganda eleitoral gratuita na, TV 51.1 Canção Nova, tendo restado consignado em
decisão que "o autor, desde que através do Partido Político ou Coligação, poderá se
valer da propaganda gratuita na TV, relativamente às inserções" (ID 42938832), não
tendo o ora requerente demonstrado quais providências tomou junto ao partido para a
gravação das inserções de rádio e TV e tampouco a recusa da agremiação em fazê-lo.
Também não ficou demonstrado que outros candidatos da agremiação tiveram inserções
veiculadas no rádio e/ou na televisão.

Conforme é pacífico, a distribuição de tempo de propaganda no horário
eleitoral gratuito entre os candidatos dos partidos políticos, salvo flagrante abuso - que no
caso não restou demonstrado - é matéria interna corporis.

Nesse sentido:
EMENTA. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DO HORÁRIO ELEITORAL ENTRE OS
CANDIDADOS À ELEIÇÃO PROPORCIONAL. MATÉRIA INTERNA DA
COLIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONDUTA ABUSIVA NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A distribuição de tempo da propaganda eleitoral entre os candidatos à
eleição proporcional é matéria interna do partido ou coligação, ressalvado o
controle judicial de eventual abuso.
2. As representações eleitorais devem relatar fatos, indicando provas, indícios
e circunstâncias, conforme disposto no art. 96, § 1º da Lei 9.504/97.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR - Representação nº 06022983320186160000, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Ricardo Augusto Reis De Macedo, Publicação: PSESS -
Num. 43229301 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

Publicado em Sessão, Data 05/10/2018)

A esse respeito, a testemunha ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO
afirmou que nas eleições de 2020 foi candidato a prefeito, pelo MDB, no município de
Pinhais e que, quanto a propaganda eleitoral gratuita por meio de inserções, todos os
candidatos da eleição proporcional foram comunicados sobre o processo de gravação e
que, os candidatos que compareceram e realizaram a gravação tiveram suas inserções
exibidas nas rádios, sendo que o requerente não compareceu para gravar no dia
combinado, depois teria falado que ele próprio realizaria a gravação, porém não
mandou a gravação. Acrescentou que, por meio de áudio de aplicativo Whatsapp, o
requerente se recusou a receber materiais de campanha, porque gostaria que os recursos
fossem para os demais candidatos, alegando, a testemunha, ainda possuir tal áudio.

Determinada a intimação da testemunha para que apresentasse o áudio
mencionado, houve a juntada aos autos (ID 43053975), acompanhado da respectiva
degravação (ID 43053974), a qual efetivamente demonstra que o requerente afirmou não
precisar de recursos ou materiais, conforme a seguir reproduzido:

Não resta clara a data de envio do áudio em questão pelo requerente à
testemunha, porém a sua autenticidade não foi questionada pelo requerente, o qual
apenas limitou-se a justificar que "o sr. ALOISIO não participava do DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE PINHAIS e trata-se de prática comum um candidato doar para outro,
assim sendo uma vez que o sr. ALOISIO era candidato a prefeito, o sr. JOÃO CARLOS
RIBEIRO apenas solicitou que o mesmo doasse para outros com menos condição para se
realizar a legenda do partido, mas frisa-se que nunca abriu mão da verba destinada pelo
partido" (ID 43070851).

No que tange à desconstituição do Diretório composto por chapa da qual o
requerente fazia parte, a testemunha PAULO GALETTO, Secretário Executivo do MDB
Paraná relatou que a situação ocorreu devido a irregularidades formais, relativamente ao
rito do processo da eleição do Diretório Municipal. Portanto, sem relação com eventual
Num. 43229301 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

perseguição ao requerente.

Acrescentou a aludida testemunha, ainda, que a Comissão Provisória
Municipal constituída em sequência foi formada com o intuito de apaziguar as duas
chapas e, na medida do possível, tentou-se composição com os membros das duas
chapas.

Frise-se ser pacífico que "Discussões sobre o alinhamento político do Partido,
disputas internas que não interfiram no programa e nos ideais partidários nem gerem
grave discriminação pessoal não são aptas a configurar a justa causa para a desfiliação"
(TSE - Petição nº 060008904, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 89, Data 18/05/2021, Página 0).

Na mesma linha:

PETIÇÃO. AÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA IMOTIVADA. VEREADOR. ELEIÇÕES 2016. QUESTÕES DE
ORDEM INDEFERIDAS. PRELIMINAR. AFASTADA. MÉRITO. MIGRAÇÃO
PARTIDÁRIA. HIPÓTESES DE JUSTA CAUSA. ART. 22-A, INC. II, DA LEI
N. 9.096/97. RESOLUÇÃO TSE N. 22.610/07. GRAVE DISCRIMINAÇÃO
PESSOAL NÃO COMPROVADA. DECRETADA A PERDA DO MANDATO
ELETIVO. CONVOCAÇÃO DO PRIMEIRO SUPLENTE. AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
(...)
4. Tese defensiva alegando a ocorrência da justa causa lastreada na grave
discriminação política pessoal. Para a caracterização da hipótese descrita na
legislação, exige-se a prova robusta da segregação pessoal capaz de tolher a
atividade no cargo, sendo insuficiente a mera diminuição de
representatividade no âmbito partidário ou eventuais divergências entre
membros de uma mesma legenda. Oscilações de forças e atritos
internos são comuns, naturais, nas relações intrapartidárias, e mesmo o
fato de o parlamentar ter sofrido a penalidade de suspensão não caracteriza,
prima facie, a grave discriminação política. Trata-se de tema interna corporis,
de caráter disciplinar, cuja presunção é de legalidade, não havendo evidência
de que tenha sido imposta indevidamente ou contrariamente às regras da
agremiação. Contexto probatório indicando uma opção pessoal, após a
realização de uma avaliação política individual, o que gerou meros atritos
internos, incapazes de caracterizar justa causa para desfiliação.
(...)
(TRE/RS - Petição n 060026277, ACÓRDÃO de 13/11/2018, Relator(aqwe)
EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-RS, Data 16/11/2018)

Por fim, para além da ausência de prova robusta acerca da grave
discriminação, argumenta o partido que, se a discriminação ocorreu em 2020, deveria o
Autor ter ajuizado ação tão logo passada a referida e suposta eleição discriminatória - não
o fazendo, ausente o requisito da imediatidade.
Num. 43229301 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

Com efeito, a maior parte dos alegados atos discriminatórios teriam ocorrido e
m 2020 e seriam relacionados ao pleito municipal daquele ano, outra parte teria
ocorrido em outubro de 2021 e seria relacionada à invalidação de eleição de chapa
para composição do Diretório Municipal, sendo que a presente demanda foi ajuizada
tão somente em 15 de fevereiro de 2022, destacando-se que a desfiliação sequer
chegou a ser efetivada.

Não se olvida que a discriminação, para configurar justa causa, tem de
ser atual ou imediata, o que implica dizer que deve ser "no calor" dos fatos. O longo
lapso temporal decorrido dentre os fatos alegados como justa causa e o ajuizamento da
demanda revela que os fatos não tornaram a permanência do requerente insuportável
dentro da agremiação.

Nesse sentido:

EMENTA - PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PERDA DE CARGO ELETIVO
EM DECORRÊNCIA DE DESFILIAÇÃO SEM JUSTA CAUSA.
REQUERENTE QUE NÃO ATINGIU 10% DO QUOCIENTE PARTIDÁRIO EM
VOTAÇÃO PESSOAL. DESEMPENHO INEXIGÍVEL DO SUPLENTE.
INTERESSE PROCESSUAL
PRESERVADO. GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL. DIVERGÊNCIAS
COM DIRIGENTES DO DIRETÓRIO ESTADUAL. DISPUTA PELO PODER
LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PESSOALIDADE NEM DA
ATUALIDADE. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA CONFIGURADA.
PROCEDÊNCIA.
1. Os suplentes estão excepcionados da exigência da cláusula pessoal de
desempenho imposta pelo artigo 108 do Código Eleitoral para os eleitos por
expressa previsão legal inscrita no parágrafo único do artigo 112 do mesmo
Diploma.
2. A disputa pelo poder local entre instâncias de um partido político não
caracteriza grave discriminação pessoal contra o presidente do diretório
municipal, em especial quando este se manteve no cargo por anos a fio,
candidatando-se e sendo eleito no período da divergência.
3. A grave discriminação que caracteriza a justa causa há que ser
pessoal e atual à desfiliação partidária.
4. Ação de decretação de perda do mandato eletivo julgada procedente.
(TRE/PR - Petição nº 06004622520186160000, Acórdão de , Relator(a) Des.
Jean Carlo Leeck 1, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 21/02/2019)

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PERDA DE MANDATO ELETIVO POR
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA - SUPLENTE DE VEREADOR QUE, JÁ
FILIADA A PARTIDO POLÍTICO DIVERSO DAQUELE QUE INTEGRAVA
POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, SUCEDEU O TITULAR DO
MANDATO, QUE A ELE RENUNCIOU EM VIRTUDE DA POSSE NO
CARGO DE DEPUTADO FEDERAL - PRÓXIMA SUPLENTE DO PARTIDO
QUE REQUER A RECOMPOSIÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE PERDIDA
TAMBÉM DESFILIADA APÓS O PLEITO - CUMULAÇÃO DE AÇÕES -
RENÚNCIA AO CARGO DURANTE O CURSO DA AÇÃO - ALEGADA
PERDA DE OBJETO INOCORRÊNCIA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO
Num. 43229301 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

PARA CONSECUÇÃO DE PROVIMENTO DECLARATÓRIO.
(...) 2. Mérito (...)
2.4 A fluência de considerável lapso temporal entre o fato dito por
discriminatório e a desfiliação partidária faz ruir a alegação de
insuportável convivência no partido e, consequentemente, de justa
causa para o desligamento.
2.5 Nesse contexto, forçoso reconhecer a inexistência de justa causa para as
desfiliações, que caracterizam, pois, atos de infidelidade partidária, pelo que
reconhecido ao partido político prejudicado o direito de perseguir a
recomposição da representatividade perdida na Câmara Municipal de Rio
Branco.
(TRE/AC - PETIÇÃO nº 06000568420196010000, Acórdão de , Relator(a)
Des. Armando Dantas Do Nascimento Júnior, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Volume 01, Tomo 021, Data 06/02/2020, Página 7)

AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
VEREADOR. Resolução TSE Nº 22.610/2007. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JUSTA CAUSA REFERENTE A
GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA. AUTONOMIA
DA AGREMIAÇÃO PARA INDICAR E PROMOVER CANDIDATURA DE
MEMBROS À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. MATÉRIA
'INTERNA CORPORIS' NÃO SUJEITA A INGERÊNCIAS EXTERNAS.
GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE FATOS ALEGADOS COMO
MOTIVADORES PARA DESFILIAÇÃO E EFETIVO DESLIGAMENTO. O
REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA E,
NO MÉRITO, PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM DETERMINAÇÃO.
(TRE/SP - PETIÇÃO nº 99729, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Lúcia
Fonseca Fanucchi, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-
SP, Data 22/03/2016)

PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ART. 1º, §1º, IV DA RESOLUÇÃO TSE N.° 22.610/2007.
DIVERGÊNCIAS COM EX-PRESIDENTE DA AGREMIAÇÃO. LONGO
INTERVALO DE TEMPO ENTRE OS POSSÍVEIS ATOS DE
DISCRIMINAÇÃO PESSOAL PRATICADOS E A PROPOSITURA DA
DEMANDA NÃO EVIDENCIAM QUE A CONVIVÊNCIA NA AGREMIAÇÃO
SE TORNOU INSUPORTÁVEL. DIVERGÊNCIA APENAS COM O EX-
PRESIDENTE DO PARTIDO, NÃO COM OS DEMAIS MEMBROS.
SITUAÇÃO ISOLADA. AFASTAMENTO DA TESE DE ACIRRAMENTO E
FALTA DE APOIO POLÍTICO NA AGREMIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
ATOS DE GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL.
1. Ato que importe em grave discriminação pessoal, como justificativa ao
pedido de desfiliação partidária em ação declaratória ajuizada para tal mister,
nos termos do art. 1º, §1º, IV da Resolução TSE n.° 22.610/2007, há de ser
provado nos autos de forma inequívoca.
(...)
4. Grande interregno de tempo entre os alegados atos de discriminação
e a propositura da ação na qual se requer o reconhecimento da justa
Num. 43229301 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

causa para desfiliação, em razão de grave discriminação pessoal, não
configura, portanto, fato decisivo para o rompimento com a agremiação,
por não ter tornado insuportável a convivência no partido em tal lapso
temporal. (PRECEDENTE: TSE. PET n.º 2766. Brasília/DF. Relator Min.
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES. DJE 29/06/2009, Página 57/58). (...)
Petição julgada improcedente.
(TRE/GO - PETIÇÃO nº 18415, Acórdão de , Relator(a) Des. Marcelo Arantes
de Melo Borges, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 206, Tomo 1,
Data 11/11/2011, Página 2-3)

Neste cenário, não restou comprovada a grave discriminação pessoal a
justificar a desfiliação partidária sem a perda do mandato eletivo.

Portanto, verificada a inexistência de qualquer justa causa para a
desfiliação partidária, é de se julgar improcedente a pretensão.

O presente caso contém particularidade que impede a decretação de perda
do cargo, tendo em vista que o requerente, não chegou a se desfiliar da agremiação.
Note-se que o pedido contido na petição inicial é para "autorizar a desfiliação imediata
da Autor dos quadros do MDB, sem prejuízo do atual mandato de Vereador" (destaques
nossos).

c) Do pedido contraposto

O Partido requerido argumenta que, ao ser citado, tomou conhecimento da
intenção do autor de se desfilar e que, pelo fato de agremiação não concordar em abrir
mão do mandato, deve ser julgada improcedente a ação, com a determinação de imediata
entrega da cadeira ao Partido, dela detentor, caso efetivamente concretizada a
desfiliação.

Não obstante, a agremiação não possuir interesse de agir em relação a tal
pedido, uma vez que, conforme já destacado em diversas passagens deste voto, o autor
ainda permanece filiado ao MDB, não havendo notícia de sua saída do partido, seja
de forma voluntária ou arbitrária, o que implica dizer que o mandado continua com o
partido.

Portanto, quanto ao pedido contraposto, o processo deve ser extinto sem
resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.

Nesse sentido há precedente desta Corte:

EMENTA - PETIÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - ART. 17, § 5º DA CF/88. TITULARIDADE.
ELEITOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO A DEPUTADOS
Num. 43229301 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

FEDERAIS, DEPUTADOS ESTADUAIS E DISTRITAIS E VEREADORES.
REPRESENTATIVIDADE NA CÂMARA DE DEPUTADOS. CRITÉRIO
OBJETIVO. CLÁUSULA DE DESEMPENHO. CONFIGURADA - ART.22-A, I
E II, DA LEI Nº9.096/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº22.610/07 - ALEGAÇÃO DE
JUSTA CAUSA EM RAZÃO DE DESVIOs REITERADOS DAS DIRETRIZES
PARTIDÁRIAS E GRAVE DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA. NÃO
CONFIGURAÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO DE PERDA DO MANDATO
ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA ELABORADO PELO PARTIDO.
INOCORRÊNCIA DE DESFILIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
1. Este Tribunal Regional Eleitoral já firmou entendimento de que o intérprete
não pode restringir o alcance da faculdade de migração de partido sem perda
de mandato prevista no parágrafo 5º, do artigo 17, da Constituição Federal,
pois configuraria afronta ao princípio constitucional da isonomia. Portanto,
cabível tanto aos deputados federais quanto aos deputados estaduais e
distritais e aos vereadores a mudança de partido sem perda de mandato para
outro, desde que a agremiação atenda à cláusula de desempenho (Petição
0600145-90.2019.6.16.0000 - Londrina - Paraná. Julgado em 30/09/2019.
Relator: Rogério de Assis). No caso, não tendo o partido ao qual o detentor
do mandato de vereador está filiado alcançado a cláusula de barreira, faculta-
lhe a mudança de partido, sem a perda de seu mandato.
2. Não configurada, no caso, a discriminação política pessoal, diante do
tratamento equânime dado ao requerente aos demais filiados. Não
comprovação da alegação de desvios reiterados do programa partidário.
Improcedência do pedido de desfiliação partidária sem a perda do mandato
por justa causa, fundado no art.22-A, I e II, da LPP.
3. Alegações de afronta ao Estatuto Partidário e descumprimento do dever
partidário não comprovadas nos autos. Pedido contraposto de perda do
mandato eletivo por infidelidade partidária que carece de interesse de
agir, vez que overeador ainda se encontra filiado ao partido político.
Ademais, o artigo 22-A da Lei dos Partidos Políticos e a Resolução TSE
nº22.610/07 não legitimam o partido a requerer o mandato eletivo do
filiado por atos de infidelidade partidária. Processo julgado extinto sem
resolução do mérito, neste ponto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
4. Ação declaratória de justa causa julgada procedente com fundamento no
§5º, do artigo 17 da Constituição Federal.
(TRE/PR - Pet 0603940-41.2018.6.16.0000, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, j. 06/04/2022)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o pedido de
justificação de desfiliação, por reconhecer a inexistência de justa causa para a sua
desfiliação e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido
contraposto apresentado na contestação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Num. 43229301 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600068-76.2022.6.16.0000 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: JOAO CARLOS RIBEIRO - Advogado do REQUERENTE:
DANILO VIEIRA DE CASTRO - PR86254 - REQUERIDOS: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
(DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados dos REQUERIDOS: MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, DANIEL MEDEIROS
TEIXEIRA - PR94217-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro
Gebran Neto, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2022.

Num. 43229301 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2022 17:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102717252021000000042194320
Número do documento: 22102717252021000000042194320